Tribunal: TJSP
Processo: 1004311-14.2022.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – Transporte marítimo - Débito referente à sobre-estadia de contêiner ("demurrage") – Sentença de improcedência – Insurgência da autora – Descabimento – Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor – Hipótese em que o réu, pessoa natural, contratou o transporte de seus bens pessoais em razão de mudança de residência para o Brasil, figurando, portanto, como destinatário final

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – Transporte marítimo - Débito referente à sobre-estadia de contêiner ("demurrage") – Sentença de improcedência – Insurgência da autora – Descabimento – Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor – Hipótese em que o réu, pessoa natural, contratou o transporte de seus bens pessoais em razão de mudança de residência para o Brasil, figurando, portanto, como destinatário final do serviço – Cabia ao autor prova inequívoca de que o réu, na condição de pessoa comum, totalmente alheia à prática do transporte marítimo internacional, detinha ciência prévia e clara dos encargos em cobro, fato inocorrente à espécie – Art. 6, inciso III e art. 46, do Código de Defesa do Consumidor – Precedentes deste E. TJSP – Sentença mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.